Tribunal: TJBA
Processo: 8114031-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114031-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ESTEVES JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Concurso público. Transpetro. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Preterição por terceirização. Tema 784 do
STF
. Vícios declaratórios não configurados.
A
córdão que deu provimento à apelação do candidato aprovado na 18ª colocação no concurso público para o cargo de Engenheiro(a) Júnior – Elétrica (Edital nº 02/2023), determinando sua nomeação imediata em razão de preterição arbitrária pela contratação de 81 engenheiros eletricistas terceirizados durante a validade do certame. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à revisão do mérito ou ao rejulgamento da causa. Discordância com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável pela via declaratória. O acórdão embargado possui fundamento autônomo e suficiente no reconhecimento da preterição em cognição exauriente. A referência ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 8053578-81.2024.8.05.0000 foi elemento de reforço argumentativo, não fundamento exclusivo. Não há omissão quanto aos limites da coisa julgada. A licitude abstrata da terceirização, reconhecida na ADPF 324 e no Tema 725 do STF, não imuniza a conduta da estatal que, concomitantemente, deflagra concurso público para determinada função e supre a mesma necessidade por meio de empresas interpostas durante a validade do certame. O acórdão resolveu implicitamente essa questão ao adotar a premissa fixada na SL 1816/BA. Não há omissão
.
A exigência de demonstração territorialmente localizada da preterição não configura omissão relevante no acórdão. A jurisprudência deste Tribunal, em casos envolvendo o mesmo edital e os mesmos contratos da Transpetro, não adota o critério da territorialidade estrita, sendo suficiente a identidade de funções e o alcance numérico das contratações em relação à posição classificatória do candidato. Ainda que reconhecida a omissão formal, a integração do julgado confirmaria o resultado, sem aptidão infringente.
Embargos de declaração não acolhidos.